Tribunal: TJSP
Processo: 1017151-59.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – REJEIÇÃO - INCONTROVERSO O DOMÍNIO DO IMÓVEL PELO AUTOR, AS PROVAS DEMONSTRAM QUE ELE ABANDONOU O BEM E QUE A PARTE RÉ DETÉM A SUA POSSE LONGEVA E QUALIFICADA, O QUE LEVA AO ACOLHIMENTO DA TESE DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA E À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.